Tribunal: TJPA
Processo: 0003007-90.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003007-90.2018.8.14.0070

APELANTE: JORGE CARDOSO RODRIGUES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 342,
CAPUT
, DO CPB. FALSO TESTEMUNHO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE QUE EM JUÍZO, NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROMISSADA EM DIZER A VERDADE, APRESENTOU DEPOIMENTO DISSONANTE DAQUELE PRESTADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA ONDE AFIRMOU TER CONVERSADO COM A VÍTIMA E VISTO ESTA SER ALVEJADA POR DIVERSOS TIROS DISPARADOS PELO NACIONAL DE ALCUNHA “MANECO” TENDO, EM JUÍZO, AFIRMADO NÃO TER FALADO COM A VÍTIMA, NÃO TER VISTO “MANECO” NO LOCAL DO CRIME, DANDO DESCRIÇÃO FANTASIOSA DO ATIRADOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JORGE CARDOSO RODRIGUES FILHO
, por intermédio de membro da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou em razão da prática do crime tipificado no artigo 342,
caput
, do Código Penal, (falso testemunho) a cumprir pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pena que, ao final, foi substituída por pena restritiva de direitos.

Na
denúncia, ID 14763729
, o representante do Ministério Público narrou que o ora apelante, vulgo “Jhope”, na condição de testemunha de acusação e devidamente compromissada em dizer a verdade, nos autos da ação penal nº 0008757-10.2017.8.14.0070, em sessão de audiência ocorrida em 28 de março de 2018, apresentou depoimento contraditório e dissonante daquele prestado na Delegacia de Polícia.

Aduziu que durante o procedimento investigativo o ora apelante afirmou que teria ido à casa de seu compadre e que ao chegar encontrou um cidadão conhecido como “Rico”, tendo com ele conversado por uns minutos, saindo em seguida em sua motocicleta, tendo visto quando Rico se despediu de seu compadre, assim como viu o nacional conhecido como “Maneco” saindo de um terreno baldio portando uma arma de fogo e que ele atirou por várias vezes em direção de Rico.

Porém, afirmou a denúncia, em audiência, ocorrida em 28/03/2018, faltou com a verdade ao afirmar que viu a hora em que mataram Rico e que este foi atingido com vários tiros, uns 03 ou 04, que viu quem atirou, mas não o reconheceu, assim como afirmou não reconhecer Maneco como autor dos disparos, que viu um rapaz alto, moreno e meio barbudo; que não chegou a conversar com a vítima antes do crime, assim como não viu Maneco no local.

Diante de tais fatos, o representante do Ministério Público apresentou denúncia onde pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 342,
caput
, do Código Penal.

Em ID 8244370, fls. 02/03, Laudo Sexológico e Certidão de Nascimento da vítima F. B. dos S., confirmando a prática de atos sexuais, bem como sua idade, 14 anos; às fls. 06, Laudo Sexológico do exame feito na filha mais velha do apelante, F. B. dos S., constatando a ocorrência de cópula vaginal antiga e possível gravidez e, em ID 8244371, cópia de sua certidão de nascimento, comprovando seu nascimento em março de 2003.

Em ID 14763730, fls. 03, recebida a denúncia.

Em ID 14763732, resposta à acusação.

Em ID 14763734, termo de audiência, mídia em ID 14763725/728 e 14763736.

Alegações finais ministeriais em ID 14763735.

Alegações Finais defensivas em ID 14763737.

Sentença, em ID 14763738, onde o magistrado reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime pelo qual fora denunciado, nos termos do art. 342,
caput
, do CP, restando sua pena base cominada no mínimo legal de 02 anos e 10 dias multa, sendo esta, ao final, substituída por penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas
razões recursais
, ID 14763751, requereu o apelante sua absolvição por insuficiência de provas, alegando serem frágeis aquelas acostadas aos autos, não sendo suficientes a sustentar um édito condenatório, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14763753, o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
não

provimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta
Instância Superior
, ID nº 15157397, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença na sua íntegra.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JORGE CARDOSO RODRIGUES FILHO
, por intermédio de membro da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou em razão da prática do crime tipificado no artigo 342,
caput
, do Código Penal, (falso testemunho) a cumprir pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pena que, ao final, foi substituída por pena restritiva de direitos.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Visa o recurso de Apelação reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Aduz a defesa que a acusação não se desincumbiu de seu mister em provar as alegações apresentadas em desfavor do apelante, não tendo a única testemunha ouvida em Juízo prestado depoimento apto a corroborar os termos da denúncia e subsidiar um édito condenatório.

Assevero, de plano, que não há como prosperar a alegação de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou a sentença condenatória é seguro e harmônico, apto à sua manutenção, como passo a demonstrar.

O crime de falso testemunho se encontra definido no artigo 342 do CPB, estando assim redigido,
in verbis
:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:
(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

Trata-se de crime formal, cuja consumação se dá quando o sujeito ativo faz uma afirmação falsa, nega ou cala a verdade como testemunha, em depoimento prestado em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial ou mesmo em juízo arbitral. Basta à sua configuração que o sujeito, de forma livre e consciente, preste afirmação a respeito de fatos inverídicos ou contrários à verdade perante a autoridade judiciária que o convocou a depor, alterando intencionalmente a verdade com o fito de a ocultar.

Tem-se, no caso em apreço, que o apelante, nos autos do IPL que apurava a prática de um homicídio, em sede policial afirmou ter conversado com a vítima, conhecida como “Rico”, pouco antes de sua morte, tendo afirmado ter visto o nacional conhecido por “Maneco” saindo de um matagal com uma arma e disparado contra a vítima, como se denota da leitura de seu depoimento em sede policial pelo representante do Ministério Público, mídia de ID 14763726.

Contudo, perante o Juízo, deu versão diferente dos fatos, afirmando não ter visto “Maneco” no local do crime, que não reconhecia a pessoa que disparou os tiros, bem como que não tinha conversado com a vítima antes dela ser alvejada, restando patente a ocorrência do crime previsto no art. 342,
caput
, do CP, não havendo que se falar em absolvição.

Observa-se dos autos que o ora apelante deliberadamente apresentou em Juízo versão diferente daquela prestada à autoridade judicial e, ao ser questionado pelo representante do Ministério Público, não esclareceu as razões de tal proceder, restando patente, porém, que prestara falso testemunho, incorrendo, portanto, nas penalidades de art. 342,
caput
, do CPB.

Veja-se a jurisprudência acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO CRIME CONEXO JULGAMENTO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO VERIFICADA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(Processo Nº. Processo: 0005365-73.2016.8.14.0401.
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
.
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA. Data do Julgamento: 21/03/2022)

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Deve ser dado provimento ao recurso para condenar o réu, quando devidamente comprovado que este cometeu o delito, enquadrando sua conduta no preceito primário do tipo penal descrito no art. 346 do Código Penal Militar.

2.
Recurso conhecido e provido, para condenar o recorrido a pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, substituindo-a por 02 penas restritivas de direito, a serem analisadas pelo Juízo da Execução Penal,

pela prática do crime de falso testemunho.

3.
Deixo de aplicar a pena acessória de exclusão da corporação, prevista no art. 98, IV e art. 102, ambos do Código Penal Militar. (
PROCESSO Nº 0003607-85.2013.8.14.0200.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL. TJ/PA. RELATOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado.

Data do julgamento: 21/03/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. AUTORIA E MATERIALIDADECOMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. 1. Ao depor como testemunha, a pessoa tem o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho.
Eximir-se do dever de depor não se confunde com mentir em Juízo, sobretudo quando tomado o compromisso legal. 2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho.
3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1358923-Rel:desembargador Carlos Pires Soares Neto-1ªTurma Criminal DJe 06/08/2021).

Quanto a alegação defensiva de que a única testemunha ouvida em Juízo nada esclareceu acerca dos fatos, tem-se que seu depoimento não invalida as demais provas, que se mostram suficientes a comprovar os termos da denúncia.

Diante do exposto,
reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual restou condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,
16
de outubro de 2023.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023